Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, INJÚRIA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PRATICADOS POR TIOS CONTRA SOBRINHAS. PRESENTE A MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DOS DELITOS CONTRA AS VÍTIMAS. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. VULNERABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO PROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. Abrangência. A Lei no 11.340/2006 cuida de norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero contra o sexo feminino praticada em âmbito doméstico.
2. Os fatos não são alheios ao contexto dos vínculos familiares. São condutas relacionadas a ameaças, injúrias, constrangimento ilegal e vias de fato em que os ofensores se valem de motivação de gênero, no âmbito doméstico e familiar, a demonstrar a condição de hipossuficiência e inferioridade física e psicológica das vítimas, e justificar a incidência da Lei Maria da Penha.
3. Recurso conhecido e provido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília.